Tribunal: TJPA
Processo: 0005163-42.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005163-42.2013.8.14.0065

APELANTE: ANDREIA DA SILVA RIBEIRO

APELADO: FAURE LOPES, MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE OVÁRIOS E TROMPAS.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO RECONHECIDA DE OFÍCIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO
. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL), COM CONSEQUENTE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
Ilegitimidade passiva
dos médicos. Tema 940/STF. Ação que deve ser dirigida exclusivamente à Administração, que eventualmente pode exercer direito de regresso.
Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício.

2.
Arguição de Responsabilidade Civil Objetiva e Dever de Indenizar.
Tratando-se o apelado de Hospital Municipal
,
tem-se que a responsabilidade é objetiva
(Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

3.
O cotejo probatório anexado aos autos de fato não há como identificar o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado pela apelante, ainda que ela afirme que não haveria motivos para que o ovário esquerdo fosse retirado e, que isto fora feito sem sua anuência ou de seus familiares, o que se extrai dos autos é justamente o contrário.

4. Após análise das provas, em especial o depoimento em Juízo da apelante, restou incontroverso que há muito ela já tinha conhecimento que precisaria ser submetida à procedimento cirúrgico para retirada dos cistos presente nos seus ovários e, apesar do escopo do procedimento cirúrgico ser a retirada do ovário direito e das trompas, no momento da cirurgia, o profissional de saúde, Dr. Faure, constatou que se faria necessário a retirada também do ovário esquerdo, tendo, ao contrário do que alega a apelante em suas razões recursais, informado e perguntado a ela se ele poderia estar retirando o referido órgão, recebendo autorização da paciente

5. Ausência da demonstração dos requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva. O cotejo probatório demonstra tão somente o evento danoso (retirada do ovário esquerdo), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Hospital Municipal), tampouco, nexo causal. Inexistência do dever de indenizar. Precedentes.

6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 à 10 de outubro 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0005163-42.2013.8.14.0065
– PJE) interposta por
ANDREIA DA SILVA RIBEIRO
contra o
MUNICÍPIO DE XINGUARA e FAURE LOPES
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito
1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

Consta na inicial que a autora, por dois anos realizou tratamento para cisto no ovário e, após isso passou a regularmente realizar exames ginecológicos no Hospital Municipal de Xinguara para acompanhar o quadro clínico, não evoluindo para nada mais grave.

Ocorre, porém, que em uma das consultas e após o resultado de exames ginecológicos, o médico, Dr. Faure Lopes, que lhe atendeu no referido hospital, lhe informou que seu cisto no ovário havia evoluído para um câncer. Diante da notícia, temendo por sua vida, precisou se submeter à cirurgia para a retirada dos ovários e das trompas, restando apenas um pedaço, para se fazer uma possível inseminação artificial.

Acrescenta, contudo, que após o procedimento, foi realizada biopsia não tendo sido encontrado nenhum câncer, apenas uma endometriose, um transtorno ginecológico comum, atingindo entre 10% e 15% das mulheres em idade reprodutiva.

Informa que ela já é mãe de um menino, porém, não poderá mais engravidar de maneira natural apenas pelo método de inseminação artificial que tem um alto preço de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), dependendo do profissional, motivo pelo qual requer indenização por danos morais no importe de 800 (oitocentos) salários mínimos

Após instrução processual, o magistrado de 1º grau proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Posto isso, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos contidos em peça inicial, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (
Art. 487, I, do NCPC). Por força do princípio da sucumbência, responderá à parte autora pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, FIXO no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com atualização monetária até o efetivo pagamento. Por ser à parte autora beneficiário da justiça gratuita, fica tal condenação sobrestado pelo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Igualmente, anoto desde já que, a execução da verba sucumbencial fica condicionado ao perdimento do benefício concedido. P. R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxes. Xinguara-PA, datado e assinado eletronicamente.
(grifo nosso).

Irresignada, a autora opôs embargos de declaração (Id. 11501325 - Pág. 3), os quais foram rejeitados (Id. 11501331 - Pág. 1).

Em seguida, interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, que restou devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido e, que o magistrado a quo deixou de considerar a responsabilidade objetiva do Hospital Municipal de Xinguara, tendo julgado a lide apenas quanto a responsabilidade subjetiva do médico apelado que realizou o procedimento cirúrgico.

Afirma que devido ao erro médico, adquiriu inúmeras sequelas em razão da retirada dos dois ovários e das trompas. Em decorrência dessas sequelas, a recorrente, tem que fazer reposição hormonal (o que tem um valor elevado), além de ter que repor todas as vitaminas do corpo, fazendo assim com que sofra muito, tanto fisicamente como psicologicamente.

Alega que é incontroverso que não havia nenhuma alteração no seu ovário esquerdo que justificasse ser retirado e, mais ainda, o fato de médico que realizou o procedimento cirúrgico ser clínico geral e não ginecologista, portanto, imperito para que realizasse o procedimento.

Sustenta, ainda, que em momento nenhum houve autorização dela para a retirada do ovário esquerdo. Isso demonstra que há clara indicação de que houve erro por parte do profissional, e não simples opção durante o ato cirúrgico.

Se realmente houvesse a indicação de retirada do outro ovário que não o previamente sugerido (ovário direito), caberia ao profissional informar adequadamente, não a apelante durante o ato cirúrgico, que obviamente estava sedada, mas seus familiares durante o ato e a apelante logo depois, dando-lhe detalhes quanto à necessidade de alteração no momento da cirurgia. Nada disso aconteceu, tendo sido a autora surpreendida com a retirada dos seus dois ovários, o direito e o esquerdo.

Por conseguinte, basta dizer que, por ter o apelado alegado fato modificativo do direito da apelante, competiria a ele, o ônus da prova quanto a tal fato, ou seja, quanto à alegação de que, no ato cirúrgico, "percebera" a necessidade de extração também do ovário esquerdo, nos termos do artigo 373, inciso II, do código de processo civil de 2015.

Sustenta, ainda, que a sentença é citra petita, isto porque, apesar do Munícipio de Xinguara ter sido citado e apresentado defesa, pela simples leitura da decisão, vê-se que há uma omissão, uma vez que deixou de se pronunciar quanto a responsabilidade objetiva do referido município.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por Danos Morais.

Faure Lopes apresentou contrarrazões.

O Município de Xinguara, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria de Origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Hospital Municipal de Xinguara e do Dr. Faure Lopes, em relação a retirada do ovário esquerdo da apelante, quando o objetivo da cirúrgica era a retirada do ovário direito e das trompas, bem como, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais.

Inicialmente, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva do médico, Dr. Faure Lopes.

Por se tratar de questão de ordem pública, o tema alusivo à ilegitimidade passiva
ad causam
pode ser suscitado em qualquer grau de jurisdição, podendo inclusive ser reconhecido de ofício, não estando sujeito à preclusão.

Neste sentido, tem-se o seguinte julgado do Eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1. No caso sob estudo, a convicção formada pelo Tribunal estadual decorreu da análise procedida aos elementos fáticos existentes nos autos, registrando a pela ilegitimidade dos sócios recorridos, o que torna inviável a este Tribunal concluir diferentemente, pois tal implica necessariamente o reexame de provas, o que é defeso em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

2.
A legitimidade da parte e outras questões de ordem pública não se sujeitam, em princípio, à preclusão, sendo possível ao magistrado apreciá-las em qualquer tempo, sobretudo quando houve anterior anulação da sentença.

3. "A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" ( EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

4. A pretensão de que esta Corte de Justiça verifique se as matérias postas em debate foram alcançadas pela coisa julgada, esbarra no enunciado da Súmula nº 7/STJ, porquanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1784936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) – grifo nosso

Na situação dos autos, estando o Dr. Faure, na ocasião do atendimento e realização do procedimento cirúrgico, na qualidade de agente público, prestando serviço médico através do Sistema Único de Saúde, aplica-se à causa a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, o profissional que presta atendimento médico pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada.

A tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do Eg. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso, o atendimento no Hospital Municipal de Xinguara deu-se através do Sistema Único de Saúde, sendo o médico responsável pelo procedimento parte ilegítima para responder diretamente a ação indenizatória; ele somente poderá ser acionado de forma regressiva.

Acerca do tema, este Tribunal de Justiça é firme no seguinte entendimento:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR VIATURA DA POLÍCIA CIVIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo,
ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público em reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro,
prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Fica caracterizada a responsabilidade do Estado quando agente público deixa de tomar as cautelas devidas na condução de veículo oficial, vindo a causar acidente de trânsito que importe em danos a terceiros, cabível a reparação por danos morais e materiais, no montante devidamente comprovado durante a instrução processual.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000984-55.2012.8.14.0015 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022 ) – grifo nosso

Os Tribunais Pátrios possuem o mesmo entendimento, vejamos precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. I
LEGITIMIDADE PASSIVA. ATENDIMENTO MÉDICO CUSTEADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)
. - Pedido de reparação de danos por paciente em vista de alegadas ofensas proferidas por médico durante atendimento clínico havido pelo SUS. -
Demanda proposta contra o profissional. Ilegitimidade passiva da pessoa física. Matéria passível de ser conhecida de ofício. Precedentes. - Tema 940 - STF:
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. DE OFÍCIO, JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, PREJUDICADA A APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70084941129, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 01-12-2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. ATENDIMENTO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. Na hipótese em exame o profissional de saúde prestou o serviço pelo SUS. Logo, a ação direta deve ser movida contra a entidade que presta o serviço público e não contra o médico, a teor do Tema 940, julgado pelo STF, em interpretação do art. 37, § 6º, da CF. Ilegitimidade passiva reconhecida, de ofício. Feito extinto. Apelação prejudicada. (Apelação Cível, Nº 50011360520178210029, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 01-12-2021) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. CONDUTA NEGLIGENTE NO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO
RECONHECIDA. Tratando-se de responsabilidade civil da administração pública, conf. artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o sistema brasileiro adotou a Teoria do Risco Administrativo, de modo a responsabilizar objetivamente o ente estatal pelo dano sofrido por particular, desde que decorrente diretamente de ação ou omissão sua, por meio de seus prepostos, devendo, ainda, estar caracterizada a causalidade entre atividade administrativa e o dano. In casu, é clara a relação de causa e efeito entre o atendimento prestado no hospital municipal e o dano causado a paciente, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Litisdenunciado Município de Estrela do Norte, gestor do hospital municipal. 2.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRIMEIRO MÉDICO RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. As ações de danos causados por agente público devem ser movidas contra a pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, conf. § 6, art. 37 da CF/88. (...)
in casu, diante do provimento, parcial, do recurso, conf. recente orientação do c. STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E, PARCIALMENTE, PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03908350220108090028, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 18/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/06/2020) – grifo nosso

Ademais, convém destacar que o representante do Ministério Público de 2º grau, em seu parecer, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, acertadamente observou a ilegitimidade passiva do Dr. Faure na lide, vejamos:

“Inicialmente,
cabe salientar acerca da ilegitimidade passiva do Sr. Faure Lopes para figurar no polo passivo da demanda
, pois estamos diante de responsabilidade objetiva do Hospital e da Municipalidade, não havendo provas que demonstrem a culpa do médico, devendo o feito ser extinto com relação a este.

Dito isto, salvo melhor juízo,
entendo que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de parte autora em relação ao médico, Faure Lopes, uma vez que a sua atuação, no caso, se deu na qualidade de agente público
.” – grifo nosso

Assim, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva do réu
José Calandrini de Azevedo Neto
.

Passo ao exame do mérito do apelo.

Como cediço, a responsabilidade objetiva do Ente Municipal decorre da própria Constituição Federal que no seu artigo 37, §6º, dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Acerca do tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que o pedido de condenação do Hospital Municipal deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O cotejo probatório anexado aos autos de fato não há como identificar o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado pela apelante, ainda que ela afirme que não haveria motivos para que o ovário esquerdo fosse retirado e, que isto fora feito sem sua anuência ou de seus familiares, o que se extrai dos autos é justamente o contrário.

Isto porque, após detida análise das provas, em especial o depoimento em Juízo da apelante, restou incontroverso que há muito ela já tinha conhecimento que precisaria ser submetida à procedimento cirúrgico para retirada dos cistos presente nos seus ovários e, apesar do escopo do procedimento cirúrgico ser a retirada do ovário direito e das trompas, no momento da cirurgia, o profissional de saúde, Dr. Faure, constatou que se faria necessário a retirada também do ovário esquerdo, tendo, ao contrário do que alega a apelante em suas razões recursais, informado e perguntado a ela se ele poderia estar retirando o referido órgão, recebendo autorização da paciente, conforme verifica-se pelo trecho do depoimento da apelante em Juízo :

Depoimento da autora - Id.
11501269 – Audiência de Instrução e Julgamento
.

“que foi para fazer a cirurgia com o Dr. Faure para a retirada do ovário direito, mas que no momento do procedimento, ele olhou e viu que estava muito agravado. Que teria que tirar os dois ovários e mais as trompas. Que ele mostrou para ela o material e que ele disse que teria que mandar fazer biopsia e que ele (médico) entregou o material para a família.
Que no momento da cirurgia não estava sedada e que estava consciente e que ela o autorizou a realizar a retirada do ovário esquerdo também (
...)” – grifo nosso

Este fato por si só afasta qualquer responsabilidade civil objetiva capaz de justificar a condenação do Município de Xinguara em danos morais, uma vez que não nos autos elementos que comprovam a existência de nexo causal entre a conduta do médico que realizou o procedimento cirúrgico e o dano que ela alega ter sofrido, pois o que se verifica é que o médico responsável, diante da constatação da gravidade, complicações e dos risco à vida da apelante, valeu-se dos meios adequados e realizou a retirada dos órgãos (ovários e trompas), afastando assim risco de morte da paciente.

Deste modo, o cotejo probatório anexado aos autos demonstra tão somente o evento danoso (retirada do ovário esquerdo), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão, imperícia ou negligência do Hospital Municipal), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRABALHO DE PARTO. SOFRIMENTO FETAL. MORTE DO FETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico adota a teoria do risco administrativo para a responsabilidade civil da instituição prestadora de serviço médico-hospitalar e, de igual, modo a operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, que responde de modo objetivo perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados. 2. Apelada que iniciou trabalho de parto ativo em nosocômio, sendo internada para observação quanto à evolução do parto, até que se fizessem presentes as condições necessárias para o nascimento, com constante monitoramento da dilatação cervical e batimento cardíaco-fetal por médico obstetra e enfermeira. Curso do trabalho de parto ativo em que se constatou súbita alteração da frequência cardíaca do feto, demandando cesariana de emergência a fim de salvaguardar a vida e a integridade física e intelectual do nascituro.
3. Prontuários médicos que apontam a correção do atendimento médico hospitalar dispensado à Apelada e atestam que a conduta dos Apelantes não contribuiu para o dano experimentado pela Apelada, restando ausente o nexo de causalidade entre a patologia do feto e as técnicas utilizadas pelos obstetras, que estavam em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde. 4. Ausência de responsabilidade civil dos Apelantes e, consequentemente, de ato ilícito indenizável. 5. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Majoração e inversão do ônus da sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06010313020148040001 AM 0601031-30.2014.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021). (grifo nosso).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTO PREMATURO. ÓBITO BEBÊ. PREMATURO EXTREMO. HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. 1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal. 2. No caso, a demanda consiste em saber se houve omissão ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil de pagamento de indenização por danos morais, pelo erro no tratamento médico obstétrico que resultou em óbito do bebê nascido prematuramente. 3. Consta dos autos que a autora encontrava-se com aproximadamente 22 semanas de gestação e que procurou o hospital público apresentando cólicas associadas a sintomas sugestivos de infecção urinária. No primeiro atendimento realizado foi constatado diagnóstico compatível com Ameaça de aborto (CID O20.2) e Hemorragia do início da gravidez, não especificada (CID O20.9). Entretanto, a despeito da realização de internação e de iniciada medicação para conter as contrações e antibióticos para controle de processo infeccioso, houve evolução para parto prematuro com óbito do bebê caracterizado como prematuro extremo.
4. Não restou configurado o nexo de causalidade entre a forma como foi conduzido o atendimento prestado a paciente gestante e o resultado danoso (óbito do recém-nascido), motivo pelo qual inexiste responsabilidade civil por danos morais
. 5. Negou-se provimento ao apelo.

(TJ-DF 07119256220198070018 DF 0711925-62.2019.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso).

O Órgão Ministerial igualmente não vislumbra responsabilidade civil do Ente Municipal para que seja condenado em indenização por danos morais, tendo feito as seguintes ponderações, vejamos:

“No que tange a responsabilidade objetiva do Município de Xinguara entendo que não há elementos suficientes para sustentar o pedido de indenização da apelante
.

Em petição inicial, a autora trouxe aos autos cópia do prontuário médico (ID 11501259, págs. 12-13), exames médicos em que aponta o crescimento de cisto em seu ovário esquerdo (ID 11501259), biopsia que aponta a inexistência de câncer no ovário esquerdo, que apresentava endometriose cística ovariana (ID 11501259, pág. 19), tubas uterinas direita e esquerda com congestão vascular (ID 11501259, pág. 20 e 21).

Por outro lado, constam em ID 11501261 laudos para solicitação de autorização de internação hospitalar, evolução de enfermagem, prescrição médica, prontuário de admissão hospitalar, em que demonstram a entrada da paciente no hospital e em seguida sua internação em 18/05/2011 para a realização da cirurgia de Ooforectomia (remoção cirúrgica de um ou ambos os ovários), em razão dos exames de Ultrassonografia que apontavam a necessidade cirúrgica.

(...)

No caso em apreço, analisando detidamente as provas, verifico a completa ausência de comprovação das alegações da autora, que também não foi submetida a qualquer exame pericial que pudesse contrapor as alegações do médico quanto a necessidade de retirada do ovário direito, o que impossibilita a comprovação da suposta imperícia médica que justificasse a condenação do ente municipal
.” – grifo nosso

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023